Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DOIS DIAS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA. PROPOSTA ASSINADA, ANALISADA E IMPLANTADA. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VINCULAÇÃO À OFERTA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. No caso, as alegações constantes na inicial referem-se à contratação pela autora de plano de saúde Coletivo por Adesão prestado pela Smile Saúde, tendo como administradora de benefício a Easyplan, consoante formulário de adesão. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Os artigos 30 e 48 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a vinculação do fornecedor às informações prestadas e às declarações de vontade, ensejando execução específica.
4. No caso, as fornecedoras cancelaram imotivadamente o contrato de plano de saúde coletivo de adesão dois dias antes do início da vigência, quando a proposta já se encontrava assinada, analisada e implementada, consoante documentos que instruem os autos. A conduta das fornecedoras encontra vedação no ordenamento jurídico, uma vez se tratar de comportamento contraditório e inesperado, contrário à boa-fé e à lealdade contratual. A manutenção do contrato é medida de rigor.
5. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade. No caso, não se verifica elementos indicativos de que, em virtude do cancelamento do plano antes de sua entrada em vigência, tenha ocorrido alguma consequência à autora, uma criança sem necessidade de tratamento periódico ou alguma condição física ou psicológica que a fizesse depender do plano de saúde para realizar qualquer terapia. Tratava-se de contratação de plano de saúde em condições normais, sem qualquer urgência. Desta forma, não restou configurado dano moral passível de compensação.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.